Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713557-72.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso especial formulado no ID 73639398, tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID 72150832), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, consoante se depreende da referida decisão, o recurso constitucional interposto por JUNTO TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA sequer ultrapassou a barreira de admissibilidade, o que afasta, por si só, a probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial à concessão do efeito suspensivo. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007